Tribunal: TJES
Processo: 5027093-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027093-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS BAIA FERREIRA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. MODIFICAÇÃO NO ITINERÁRIO QUE RESULTOU NA PERDA DE UM DIA DE VIAGEM. BAGAGEM EXTRAVIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma a autora ter adquirido passagens aéreas de ida e volta de Vitória/ES a Porto Velho/RO, com conexão em Guarulhos/SP. Alega que, já na sala de embarque, veio a saber que, diante de atraso/cancelamento do voo original, foi reacomodado em voo com partida prevista para o dia seguinte, o que resultaria em atraso de aproximadamente 22h na chegada ao destino final e perda de um dia de trabalho. Aduz que sua bagagem ficou retida, sob a alegação de que já havia seguido para Porto Velho, mas ao chegar ao destino, constatou que uma das malas havia sido extraviada, e só foi devolvida dois dias após o desembarque, impondo a necessidade de adquirir itens pessoais para se manter neste período. Pugna, nestes termos, que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 1.521,95 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

(3).
O autor interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Inicialmente, destaca-se que o Juízo
a quo
, acertadamente, aplicou ao caso tanto o CDC quanto a Convenção de Montreal, de modo que afasta-se a alegação da parte ré de necessidade de aplicação da referida Convenção. Da análise dos autos, nota-se que o extravio das bagagens é fato incontroverso. Considerando que
a parte autora comprova o desembolso da quantia de
R$ 1.521,95 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), a fim de custear gastos em decorrência do extravio da bagagem
, a restituição é devida a título d
e danos materiais.

(5).
No mais, restou comprovado o atraso considerável na chegada ao destino final da parte autora, o que gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, foram mais de 22h de diferença entre a previsão de chegada e o horário efetivo do desembarque, sem comprovação de auxílio à parte consumidora, além dos gastos com a aquisição de bens essenciais para a viagem, causados pelo extravio das bagagens.

(6).
Por todos os transtornos suportados pela parte autora, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor comporta majoração, sobretudo se analisada a sequência de falhas da ré, sem que fossem adotadas medidas efetivas para minimizar o desconforto do requerente. Sendo assim, a r. sentença comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato

(7).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, de modo a majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais). Ademais, mantêm-se incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)